Tribunal: STF
Processo: AI 541533
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. LEI
   9.536/1997. CONGENERIDADE DA NATUREZA JURÍDICA DAS INSTITUIÇÕES
   DE ENSINO ENVOLVIDAS. PRECEDENTE: ADI 3.324.
      Em 16.12.2004,
   o Plenário desta Corte julgou procedente, em parte, a ADI 3.324
   (rel. min. Marco Aurélio, DJ 02.02.2005), declarando a
   inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 1º da Lei
   9.536/1997, para assentar que a transferência de militar e seus
   dependentes somente é de ser permitida entre instituições de
   mesma espécie, em respeito ao princípio da isonomia. Em síntese,
   dar-se-á a matrícula, segundo o art. 1º da Lei 9.536/1997, em
   instituição privada se assim o for a de origem, e em pública se o
   servidor ou o dependente for egresso de instituição pública.
   Agravo regimental a que se nega provimento.